Tribunal: STF
Processo: ARE 1547939
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. MERA REITERAÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



     



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. ICMS. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE DEFERIDA. IMPOSSIBILIDADE. 



    Na forma do art. 309, inc. III, do CPC, cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente caso o juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor. De tal modo, uma vez proclamada a higidez do auto de lançamento discutido nos autos e julgado improcedente o pedido, inviável a manutenção da tutela cautelar anteriormente deferida 



    AUSÊNCIA DE NULIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO DO DÉBITO.



    Reconhecida a regularidade do processo administrativo impugnado, nos autos do qual foi possibilitada a apresentação de defesa e interposição de recurso pela apelante. Ausência de comprovação da existência de ilegalidade na autuação, ônus que competia à autora. Existência de acórdão do TARF que referendou o processo administrativo e o auto de lançamento a ele correspondente.



    SERVIÇO DE TRANSPORTE PRESTADO AOS CORREIOS. ART. 150, INC. VI, DA CRFB. IMUNIDADE RECÍPROCA QUE NÃO BENEFICIA A EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO. TEMA 402/STF.



    Impossibilidade de que imunidade conferida pelo art. 150, VI, da Constituição da República aos Correios seja estendida à empresa autora. Conforme explicitado pelo Min. Dias Toffoli ao julgar o RE 27.051/PE (Tema 402/STF), " a ECT pode terceirizar o serviço, mediante licitação, sendo que tais empresas são contribuintes do ICMS sobre a prestação dos serviços de transporte". Do mesmo modo, desarrazoado o argumento de que, por ser responsável pela emissão do documento fiscal, a ECT responderia solidariamente pelo débito, uma vez que no mesmo julgamento o Relator ressalta que "a imunidade tributária não autoriza a exoneração de cumprimento das obrigações acessórias", que dependem apenas de previsão na legislação tributária para que sejam cobradas. 



    ISENÇÃO. CONTRIBUINTE INSCRITA NO CGC/TE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 



    A legislação estadual prevê que, para fruição da isenção prevista no art. 10, inc. IX, Título II, Livro I, do RICMS, a tomadora do serviço deve ser contribuinte do ICMS. Caso em que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos é imune, na forma do art. 150, VI, da CRFB e, portanto, não é possível que a empresa autora se beneficie de tal isenção. 



    REDUÇÃO DO VALOR CORRESPONDENTE AO CRÉDITO PRESUMIDO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO RICMS. CRÉDITOS NÃO ESCRITURADOS. 



    A utilização dos créditos presumidos demanda que estes estejam devidamente escriturados, o que não ocorreu na hipótese. No entanto, possível que, em momento futuro, a empresa autora os aproprie, desde que observado o procedimento disposto no RICMS-RS. 



    SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO." (e-doc. 191, p. 6).



    2. Opostos embargos de declaração por ambas as partes (e-docs. 204, 210 e 221), foram rejeitados os da ora agravante (e-doc. 231) e acolhidos os do agravado, tão somente para correção do dispositivo, mantendo-se o resultado que consta da ementa citada (e-doc. 215).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, incs. XXXV, LIV, LV, LVI e LVII, 93, inc. IX, 37, 150, inc. IV, e 155, incs. I e II, § 2º, da Constituição da República. 



    3.1. Afirma ser descabido dissociar o transporte — por ela realizado — do serviço postal prestado pelos Correios. Discorre sobre a Empresa de Correios e Telégrafos. Alega que a imunidade a que faz jus a ECT alcança a transportadora subcontratada.



    3.2. Sustenta ser nulo o processo administrativo que resultou no lançamento fiscal combatido. Alega que "não há fundamentação precisa e contundente que autorize a pena de perdimento do veículo da recorrente, uma vez que somente foram utilizados indícios de possíveis provas, sendo que na realidade nunca houve". 



    3.3. Argumenta que o acórdão recorrido é nulo, por não ter sido devidamente fundamentado. Requer, "caso seja mantido o Auto de Lançamento ora combatido, no sentido de exigir o ICMS devido nas operações de transporte objeto de subcontratação pelos CORREIOS, por medida de razoabilidade e com base no princípio da não-cumulatividade, [que] deve ser considerado o valor do imposto como base de cálculo para o crédito presumido de ICMS, em favor da ora contribuinte" (e-doc. 241).



    4. Foi negado seguimento à parcela do recurso extraordinário relacionada aos Temas RG nº 339 e nº 660. Quanto ao restante, foi inadmitido o recurso, sob o fundamento de que a revisão da conclusão do órgão julgador demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, vedado em sede extraordinária (e-doc. 252).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. O agravo não comporta conhecimento, por se tratar de mera reiteração do extenso recurso extraordinário, inclusive das partes que tiveram seguimento negado na origem.



    6. A mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de afastar a motivação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade, o que configura irregularidade formal.



    7. Com efeito, o agravo, para ultrapassar a fase do conhecimento, deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de se evidenciarem os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente a infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada.  



    8. No caso, constatada a ausência de impugnação específica do quanto consta da decisão agravada, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes abaixo transcritos:  



    CPC: Art. 932. "Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida."  



    E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” 



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021).



    9. Apenas a título de reforço, registro que sequer seria possível o conhecimento do recurso extraordinário, por ausência da devida demonstração da repercussão geral da questão controvertida remetida a esta Suprema Corte. 



    10. Da leitura do tópico referente à repercussão geral, contido no recurso extraordinário e repetido no agravo, para além de argumentos absolutamente genéricos, foram especificadas apenas violações a dispositivos constitucionais que tiveram seu seguimento obstado na origem com fundamento em teses de repercussão geral. 



    11. Concluo, assim, que não foi devidamente fundamentada a repercussão geral da questão constitucional debatida no recurso extraordinário, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. 



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    14. Ante o exposto, não conheço do agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator